Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE. DESBLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E TOKEN. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES INEXISTENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a responsabilidade da instituição financeira por falha de segurança quando a própria usuária do sistema forneceu, ainda que mediante fraude, seus dados ao infrator.
2. Os desgastes derivados da fraude, por não ter tido o cuidado necessário na guarda de seus dados bancários, não configura causa suficiente a ensejar dano moral.
3. Considerando que a indisponibilidade da conta bancária foi gerada por conduta da própria correntista e, ainda, que a ré/apelada lançou mão de diversos mecanismos a fim de debelar a fraude, é de rigor a improcedência do pedido de lucros cessantes.
4. Não há que se falar em minoração dos honorários sucumbenciais quando esses são fixados no mínimo legal.
5. Recurso desprovido.